Tribunal: TJSP
Processo: 0002069-92.2024.8.26.0477
Classe: Agravo de Execução Penal / Indulto
Órgão julgador: Christiano Jorge
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. Decisão pela qual foi indeferido o pedido de indulto formulado pelo sentenciado. Decreto no 11.846/2023. Não preenchimento dos requisitos legais. Sentenciado condenado por crime impeditivo. Art. 1o, inciso XV, do Decreto no 11.846/23. Comutação das penas referentes aos crimes não impeditivos deferidas na origem.
AGRAVO NÃO PROVIDO.